Tribunal: TJBA
Processo: 8018964-79.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018964-79.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: MONICA BRAGA DE OLIVEIRA MATTOS

Advogado(s)
:
IZABELLA ALVES DOS ANJOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade de contrato de empréstimo, a cessação de cobranças e a abstenção de inscrição do nome da Agravada em cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência para suspensão das cobranças e da negativação; e (ii) se o valor da multa diária fixada deve ser mantido ou reduzido.

III. Razões de decidir

3. Presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, tendo em vista a alegação de inexistência de contratação e a ocorrência de movimentações financeiras suspeitas após o crédito do valor, o que justifica a suspensão das cobranças até o esclarecimento dos fatos.

4. Necessidade de evitar a inscrição do nome da parte agravada em cadastros de inadimplentes enquanto pendente controvérsia acerca da legitimidade do débito, medida que visa resguardar direitos da personalidade e evitar dano de difícil reparação.

5. Possibilidade de revisão do valor das astreintes, devendo observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a finalidade coercitiva da medida.

6. Redução da multa diária para R$ 500,00 e limitação ao teto de R$ 10.000,00, em consonância com a jurisprudência do STJ e do TJBA, a fim de evitar enriquecimento sem causa e desvirtuamento da medida.

IV. Dispositivo e tese

7.Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender cobranças e impedir negativação quando houver controvérsia plausível acerca da existência do débito. 2. As astreintes devem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzidas e limitadas para evitar excesso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 302, I e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1819069/SC, DJe 29.05.2020; STJ, AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 17.11.2016; TJBA, AI 8026668-56.2020.8.05.0000; TJBA, AI 0026685-39.2017.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8018964-79.2025.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Antonio de Jesus-Ba, tendo como
Agravante BANCO BRADESCO S.A e como Agravada MONICA BRAGA DE OLIVEIRA MATTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA